Tribunal: TJDFT
Processo: 0736517-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0736517-20.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: FABIO DA COSTA CARDOSO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Geap Autogestão em Saúde contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos do Processo n. 0725737-12.2025.8.07.0003, antecipou os efeitos da tutela, com os seguintes fundamentos: Trata-se de ação de conhecimento sob rito comum ajuizada por FABIO DA COSTA CARDOSO, em desfavor de GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE. Sustenta na inicial que é beneficiário do plano de saúde da requerida; que se encontra adimplente com relação ao pagamento das mensalidades; que foi acometido com Neuromielite Óptica (NMO; que, segundo prescrição médica, o melhor tratamento é com o medicamento Rituximabe 1000 mg; que, no entanto, o custeio do medicamento foi negado pelo plano de saúde ao argumento de que este não se encontra no rol da ANS. Afirma que a verossimilhança de sua alegação está baseada na juntada dos relatórios médicos que comprovam a necessidade de ministração do medicamento. Alega risco na demora do provimento jurisdicional, ante o risco de morte. Requer tutela antecipada determinar que a ré autorize e custeie o imediato fornecimento da medicação Rituximabe 1000 mg, conforme prescrição médica. Os autos vieram conclusos para decisão. É o relato do necessário. Decido. 2 – Fundamentação: Trata-se de pedido de tutela provisória, na modalidade de tutela de urgência de caráter antecipatório, nos termos do artigo 300 do CPC. Conforme o mandamento legal, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Aponta a doutrina: "Dois pressupostos precisam ser cumulativamente (aditivamente) demonstrados para a obtenção da tutela provisória de urgência: (a) a probabilidade do direito e o (b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ainda há uma condição eventual, a reversibilidade da medida, vista por alguns como periculum in mora inverso, que, todavia, irá depender da natureza do pronunciamento judicial (conservativo ou satisfativo) e do alcance dado ao artigo 300, § 3o, CPC/2015. Pode, ainda, surgir outra condicionante para a concessão da tutela de urgência: a prestação de caução pela parte beneflciária da tutela (artigo 300, § lo, CPC/2015). No entanto, não se trata de requisito legal ordinário, isto é, que em regra deva ser observado, dependendo sua incidência de decisão judicial a respeito" (GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE André Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte de. Teoria Geral do Processo - Comentários ao CPC de 2015 - Parte Geral, São Paulo: Forense, 2015). Não há mais, portanto, a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada (Enunciado 143 do FPPC). Analisando o presente feito, verifico que as alegações da parte autora estão devidamente demonstradas, em um juízo prefacial de verossimilhança, haja vista a juntada da carteirinha do plano de saúde (ID245890367) e do relatório médico (ID245890369), o qual indica o preenchimento dos requisitos para o deferimento do pedido. Sob outra vertente, encontra-se acostado (ID245890370) que a recusa do plano de saúde ocorreu apenas por não haver preenchimento das diretrizes indicadas pela ANS. Como é cediço, o rol da ANS é meramente exemplificativo, de maneira que não cabe à seguradora, de modo unilateral, negar a validação requerida, pois a escolha da terapêutica mais conveniente compete, exclusivamente, ao médico que acompanha o estado clínico do paciente. (Acórdão n.1022910, 20160710082836APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 08/06/2017. Pág.: 277/286) Ademais, percebo a existência do receio de dano irreparável, já que, caso contrário, a autora terá um agravamento de seu quadro clínico. Por fim, não há periculum in mora inverso, já que em caso de posterior improcedência, o requerido poderá promover os atos necessários para se ressarcir do eventual prejuízo sofrido. Assim, é imperativa a concessão tutela de urgência no presente caso. 3 – Determinação: Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA, para determinar à parte ré que autorize e custeie, imediatamente, o tratamento do Autor com o medicamento Rituximabe, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). No entanto, considerando recente determinação do STJ, oficie-se à Agência Nacional de Saúde - ANS- para que preste esclarecimentos sobre a questão posta em litígio, fornecendo informações técnicas sobre o medicamento em questão. Sem prejuízo, oficie-se também ao NATJUS do TJDFT requerendo parecer ou nota técnica sobre a imprescindibilidade do medicamento prescrito (Rituximabe 1000 mg) para tratamento da enfermidade que acometia a autora por ocasião do ingresso da ação. Nas razões recursais, discorre a Agravante acerca da sua natureza jurídica, ressaltando que é classificada como operadora de saúde na modalidade autogestão multipatrocinada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, razão de a relação jurídica estabelecida entre as partes não ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula n. 608 do STJ. Disserta sobre a importância das normas editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS na regulamentação dos procedimentos e eventos de saúde no âmbito da saúde suplementar. Sustenta que o rol de procedimentos da ANS é taxativo, não havendo que se falar, na espécie, em negativa arbitrária de cobertura, já que a Agravante apenas cumpriu as determinações editadas pela agência reguladora e as indicações da bula do próprio medicamento solicitado. Aduz que o medicamento Rituximabe está previsto no rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e atualmente disciplinado pelas Diretrizes de Utilização n° 65.1 e 65.17, para tratamento de artrite reumatoide e vasculite, não tendo cobertura obrigatória para a neuromielite óptica que acomete o Agravado. Reforça que a exclusão de cobertura no caso dos autos se deu com fundamento na Lei n. 9.656/98 e nos atos normativos da ANS, tendo em vista que a Agravante não é obrigada a disponibilizar medicamentos, materiais e procedimentos experimentais não previstos em bula (off label). Ressalta que não existe, até o momento, recomendação da CONITEC para a incorporação do Rituximabe, no âmbito do SUS, para o tratamento da Neuromielite Óptica. Alega que não pode ser compelida a custear o tratamento prescrito ao segurado sem cobertura contratual, sob pena de quebra do equilíbrio financeiro do contrato. Requer que seja suspensa a r. decisão agravada. Preparo comprovado (Id. 75679514). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo visa dar efetividade à prestação jurisdicional e sua aplicação exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito ameaçado de lesão. No caso em exame, pede a Agravante a antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a r. decisão que determinou o tratamento com a utilização do medicamento RITUXIMABE, nos termos do relatório médico, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Em abono à pretensão recursal, sustenta, em síntese, que o tratamento prescrito ao Agravado não está previsto no rol dos procedimentos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, de natureza taxativa, e não tem indicação na bula para a patologia que acomete o paciente (uso “off label”). Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes, na espécie, os requisitos necessários à suspensão da r. decisão agravada. Isso porque o relatório médico carreado aos autos de origem pelo Agravado demonstra que, de fato, o medicamento solicitado traz esperança de recuperação, considerando que já foram esgotadas as demais alternativas terapêuticas destinadas ao tratamento da grave doença que o acomete. Com efeito, compulsando os autos de referência, verifica-se que, ao relatar o quadro clínico do Agravado, o médico assistente justificou a indispensabilidade do tratamento prescrito (Id. 245890369), nos seguintes termos: “SOLICITAÇÃO: Rituximabe 2g (primeiro ciclo) Paciente FABIO DA COSTA CARDOSO, 59 anos, apresenta seguimento ambulatorial com a neurologia clínica por diagnóstico de Neuromielite Óptica (NMO), após investigação de quadro de mielite transversa recorrente, e diagnóstico retrospectivo de síndrome da área postrema, com anti-aquaporina negativo; apresenta, portanto, diagnóstico de NMOSD sororigativo. JUSTIFICATIVA CLÍNICA PARA LIBERAÇÃO URGENTE DO RITUXIMABE: A Neuromielite Óptica é uma doença autoimune caracterizada por uma astrocitopatia inflamatória destrutiva do sistema nervoso central, com ataques severos e recorrentes que incapacitam o paciente com acúmulo de incapacidade irreversível após cada surto. O Rituximabe, embora seja uma terapia off-label para NMOSD, é reconhecido internacionalmente como tratamento padrão-ouro para esta condição, sendo amplamente utilizado na prática clínica neurológica baseado em evidências científicas robustas. (...) CONCLUSÃO E SOLICITAÇÃO URGENTE Tendo em vista que a Neuromielite Óptica é uma doença neuro imunológica grave que apresenta surtos imprevisivelmente devastadores e incapacitantes, com duração indeterminada, podendo culminar até mesmo com óbito, solicitamos com máxima urgência a dispensação da medicação prescrita. Vale ressaltar que a incapacidade neurológica irreversível decorrente da recorrência de ataques inflamatórios agudos ao Sistema Nervoso Central. A doença tem comportamento imprevisível e agressivo, portanto, o paciente em questão deve iniciar o medicamento em caráter de URGÊNCIA ABSOLUTA. O retardo do início deste tratamento certamente provocará prejuízo físico, mental e psíquico irreversível, podendo inclusive levar o paciente ao óbito. O Rituximabe, embora seja uma prescrição off-label para NMOSD, é o tratamento padrão internacional baseado em evidências cientificas sólidas, sendo a única opção terapêutica capaz de prevenir novos surtos devastadores neste paciente que já apresenta atividade de doença refratária ao tratamento convencional.” Não obstante a detalhada justificativa médica, o plano de saúde agravado negou a cobertura do medicamento prescrito, sob o singelo argumento de que se trata de tratamento “off label”, ou seja, não descrito na bula registrada na Anvisa (Id. 245890370). Sucede, todavia, que, consoante já se posicionou este egrégio Tribunal de Justiça em diversas oportunidades, é abusiva a negativa de fornecimento de medicamento sob o argumento de que a medicação prescrita não é a indicada para o tratamento da doença (protocolo off label), tendo em vista que o tratamento a ser dispensado ao paciente não depende de juízo a ser exercido pela empresa administradora do plano de saúde, mas, sim, pelo médico. Neste sentido, colacione-se os seguintes precedentes desta Corte de Justiça, inclusive quanto ao uso do medicamento para a patologia que acomete o Agravado, in verbis: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RITUXIMABE. NEUROMIELITE ÓPTICA. USO OFF LABEL. URGÊNCIA COMPROVADA. INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA DO VÍNCULO. CARÊNCIA INAPLICÁVEL. LEI No 14.454/2022. DIREITO À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. ADMISSIBILIDADE 1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conhece-se do recurso. II. CASO EM EXAME 2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, ora recorrente, em face de sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido de fornecimento do medicamento Rituximabe para tratamento de neuromielite óptica. 3. Alega carência contratual, ausência de urgência, uso "off label" e inaplicabilidade do CDC. 4. Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, ID 73796515, defendendo a manutenção da sentença. III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. A controvérsia consiste em: I) analisar a legalidade da negativa de fornecimento de medicamento prescrito para doença grave, com base em carência contratual; II) uso "off label"; e III) ausência de urgência, à luz da Lei no 14.454/2022 e da jurisprudência consolidada. IV. RAZÃO DE DECIDIR 6. O Código de Defesa do Consumidor, nos termos da atual jurisprudência do E. STJ (Súmula 608), não se aplica à relação jurídica existente entre a operadora de plano de saúde na modalidade de autogestão e seus participantes. Por outro lado, em conformidade com o artigo 1o §2o da Lei no 9.656/98, os planos de saúde de autogestão se submetem às normas da ANS. 7. Comprovada a urgência do tratamento e a prescrição médica fundamentada, é abusiva a negativa de cobertura de medicamento, ainda que de uso "off label", quando há respaldo técnico-científico e evidência de eficácia. 8. A interrupção temporária do vínculo contratual, motivada por falha da operadora, não justifica a imposição de novo período de carência, sendo admissível, em hipóteses excepcionais, a aplicação de normas protetivas do consumidor, mesmo em Planos de autogestão. 9. A Lei no 14.454/2022, que alterou a Lei no 9.656/98, autoriza expressamente a cobertura de tratamentos fora do rol da ANS, desde que haja comprovação de eficácia baseada em evidências científicas, como ocorre no presente caso. O uso "off label", por si só, não justifica a negativa de cobertura, sobretudo quando há prescrição médica fundamentada e respaldo técnico-científico. 10. A sentença recorrida autorizou o desconto de coparticipação, preservando o equilíbrio atuarial do plano. V. DISPOSITIVO 11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 12. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95. Dispositivos relevantes citados: • Constituição Federal: arts. 6o e 196 • Lei no 9.656/98: art. 10, §13 e art. 35-C, I • Lei no 14.454/2022 • Súmula 608 do STJ • REsp 1.712.163/SP (STJ) (Acórdão 2029124, 0777093-41.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 15/08/2025.) APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. KEYTRUDA (PEMBROLIZUMABE). CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR CAUSA. REJEIÇÃO. USO OFF-LABEL. DIREITO À SAÚDE. LEI No 14.454/2022. ROL EXEMPLIFICATIVO. RECUSA INDEVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.076/STJ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. No caso em análise, a magistrada sentenciante entendeu não haver necessidade de produção de outras provas, uma vez que os elementos trazidos aos autos já se mostravam suficientes para o deslinde da controvérsia, motivo pelo qual inexiste violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório a ensejar nulidade. Preliminar rejeitada. 2. Em demandas que envolvam o fornecimento de medicamento e/ou tratamento de saúde por período indeterminado, o valor a ser atribuído à causa deve ser apurado de forma estimativa, consoante aproximada avaliação da vantagem econômica alcançada e sem desconsiderar o proveito econômico que a parte venha a ter com a procedência do pedido. Preliminar rejeitada. 3. As operadoras de plano de saúde têm o dever de cobertura de fármacos antineoplásicos orais, utilizados em tratamento contra o câncer, ainda que se sejam de uso off label, independentemente da natureza exemplificativa ou taxativa do rol da ANS. Precedentes do colendo STJ. 4. Compete ao profissional habilitado indicar o tratamento adequado da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à operadora de saúde discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Precedentes do colendo STJ. 5. Quando o valor da cobertura indevidamente negada é imensurável no momento da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, assim ocorrendo nos tratamentos continuados ou por prazo indefinido, o critério para o seu arbitramento deve ser o do valor da causa, que deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda. Precedentes. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1980363, 0726188-77.2024.8.07.0001, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONTROLADO. PRESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO REGORAFENIB (STIVARGA). RISCO À SAÚDE DO PACIENTE. TRATAMENTO MÉDICO DE CONDROSSARCOMA DE MEMBRO SUPERIOR DIREITO. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de tutela de urgência em que o autor requereu o imediato fornecimento da medicação especial REGORAFENIBE, nome comercial STIVARGA - 4CP via oral ao dia por três semanas, 84 cápsulas por mês, até o seu complemento restabelecimento. 2. Ainda que o contrato firmado entre as partes preveja a exclusão de cobertura de tratamento experimental e de procedimentos médicos que não constem do rol da ANS, o objeto da cobertura é garantir o tratamento adequado à doença do segurado. 2.1. O rol de procedimentos editado pela ANS é meramente exemplificativo, ou seja, não exaustivo, consagrando o entendimento de que se trata de referência básica para estabelecimento de cobertura mínima obrigatória, não obstando inovações, desde que devidamente fundamentadas, pelo médico assistente responsável pelo tratamento. 2.2. Precedente desta Turma: "Consoante entendimento sedimentado nesta Corte de Justiça, é ilegítima a recusa do fornecimento de medicamento tido como indispensável ao tratamento de paciente sob a alegação de que seu uso seria feito somente em caráter experimental, a chamada utilização off label. (...)" (07212992720178070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 22/08/2018). 3. Portanto, tratando-se de patologia coberta pelo contrato de plano de saúde, não cabe à operadora determinar qual o tratamento. 3.1. Ou seja, havendo cobertura para a doença, deve haver cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão n.1144669, 07150511420188070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2018, publicado no DJE: 21/01/2019) Desse modo, não cabe ao plano de saúde alegar que o tratamento prescrito não é o indicado para a doença ou delimitar o medicamento que tem cobertura contratual, porquanto a escolha do tratamento adequado é atribuição do médico que presta assistência ao paciente, profissional que tem formação técnica imprescindível à elaboração do prognóstico. No que tange ao fato de o medicamento prescrito não constar da relação da ANS, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça é firme no sentido de que o rol de cobertura mínima da ANS não é taxativo, de modo que deve a seguradora arcar com os medicamentos necessários e urgentes indicados pelo médico e que se mostrem eficientes ao tratamento do paciente. Ademais, não reputo legítimo negar ao segurado o tratamento que pode lhe assegurar melhores condições de saúde, sob o singelo argumento de que não consta no rol da ANS, pois haveria limitação do exercício do direito do contratante e frustraria a própria finalidade do contrato. Por fim, registro que a Agravante deixou de apresentar razões de fato e de direito que demonstrem a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação na hipótese de se aguardar o julgamento deste recurso, limitando-se a afirmar, genericamente, que a manutenção da decisão agravada poderá causar a si e aos demais beneficiários do plano graves prejuízos, sem demonstrar, no entanto, que o custeio do medicamento em questão comprometerá sobremaneira o exercício de suas atividades. Pelo contrário, evidencia-se da narrativa dos fatos que há risco de grave lesão ao Agravado caso seja suspensa a r. decisão agravada e, por consequência, o custeio do tratamento prescrito pelo médico assistente, dada a gravidade da doença que o acomete e da constatada piora recente do seu quadro de saúde, conforme atestado no relatório médico de solicitação de medicação acostado aos autos do processo de origem. Assim, por não haver plausibilidade no direito alegado e não estar evidenciado risco de demora na tramitação do processo poderá causar dano grave e de difícil reparação à Agravante, inviável a suspensão da r. decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora